Tribunal: STF
Processo: Rcl 57409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 15.12.2022 por Jhessica Cristina Biss contra atos do juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto da comarca de Piraquara/PR e do Tribunal de Justiça do Paraná, que teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A reclamante alega que “cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas, cuja pena total perfaz 10 anos e 6 meses, dos quais já cumpriu 2 anos, 5 meses e 20 dias, restando 8 anos e 10 dias, a serem cumpridos no regime semiaberto.



    Teve unificação realizada, tendo sido concedido o regime semiaberto harmonizado para cumprimento do restante da pena e colocado tornozeleira eletrônica em 05/07/2021.



    Ficou mais de 1 ano e 3 meses de tornozeleira eletrônica, sem cometer faltas, sendo que as faltas praticadas ocorreram neste ano. As faltas foram em relação a necessidade de carregamento da tornozeleira eletrônica, nenhuma falta de violação de área.



    Por conta das faltas praticadas houve expedição de mandado de prisão, tendo sido cumprido na data de 06/10/2022.



    Designada a audiência de justificação, a reclamada apresentou justificativa, tendo o MM. Juiz ‘a quo’ mantido o regime semiaberto e proibido nova monitoração eletrônica até o ano de 2024 e a suspensão da execução penal do dia 06/01/2022 até a data da prisão, dia 06/10/2022, além de remeter os autos para Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR, o que até o momento não houve, em clara e manifesta ofensa a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal.



    Contra esta ilegalidade flagrante, a Defesa impetrou Habeas Corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná/PR, tendo sido a liminar requerida naquela oportunidade indeferida, sem qualquer manifestação acerca da Súmula 56 do STF, estando o feito aguardando julgamento.



    Dessa forma, a reclamada continua constrita na Penitenciária Feminina de Piraquara/PR, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de qualquer remoção para local adequado, até mesmo porque o Sistema Penitenciário não dispõe de Presídio para as condenadas em regime semiaberto feminino em Piraquara/PR, havendo afronta direta a Súmula Vinculante 56”. 



    Sustenta que a “autoridade reclamada não tomou qualquer providência acerca da necessidade d[e a] [reclamante] ser colocada em prisão domiciliar, monitoramento eletrônico, até o surgimento de vaga no regime intermediário, mesmo sabendo que isso poderia acarretar em flagrante constrangimento ilegal, ratificando assim o excesso em execução em regime diverso”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal da reclamante, transferindo-a para regime domiciliar/monitoramento eletrônico ou em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, art. 989, inciso III, CPC;



    b) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito;



    c) Seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação da reclamante em regime domiciliar/monitoramento eletrônico ou em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça”.



    3. Em 10.1.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto da comarca de Piraquara/PR, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional da reclamante e se ela estaria reclusa em estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena imposto.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto da comarca de Piraquara/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    8. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “Com o devido acatamento e respeito, informo que, nos presentes autos, a condenada cumpre pena em razão de duas condenações definitivas e transitada em julgado, que somam mais de dez anos de reclusão. Este Juízo da Vara de Execuções Penais do Foro Regional de Piraquara da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, segundo normas regimentais, possui competência apenas para processar os feitos de execução penal cujos condenados estejam em regime aberto ou semiaberto sob monitoração eletrônica, quando o condenado reside neste Município. Sendo o caso da condenada, após a concessão da benesse, os autos foram encaminhados a este Juízo, oriundos da Vara de Execuções Penais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. Foi noticiado nos autos grande número de violações ao sistema de monitoração, que trago anexo, contendo o expressivo número de cento e cinquenta e três violações. Diante de tal fato, foi determinada a regressão cautelar de regime prisional e expedido mandado de prisão.



    Após a prisão, foi designada audiência de justificação, oportunidade em que a justificativa apresentada não foi acatada. Como não houve a prática de novo crime doloso, a despeito do permissivo constante no art. 118 da LEP, entendemos por bem deixar de regredir ao regime fechado, porém, meramente revogando a benesse da monitoração eletrônica. A partir desde momento, não se tratando de condenado em regime aberto ou semiaberto ‘harmonizado’, cessa a competência deste Juízo para qualquer decisão, razão porque os autos foram encaminhados ao Juízo competente, a saber, a Vara de Execuções Penais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. Perante aquele Juízo, houve, em 27.12.2022, nova decisão concedendo a ‘harmonização de regime prisional’, estando, por tais razões, a condenada em liberdade monitorada desde então. Por fim, diante de tal decisório, os autos retornaram este Juízo deste Foro Regional”. (grifos nossos)



    Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. Pelo que consta destes autos, em 27.12.2022, foi proferida nova decisão no processo na origem, pela qual foi concedida a “‘harmonização de regime prisional’, estando, por tais razões, a [reclamante] em liberdade monitorada desde então”.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora